Tribunal: CARF
Processo: 10940.720951/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720951/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
MARCO ANTÔNIO RAZOUK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APRECIAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA
APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO.
A acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, devem os
autos retornar à Instância de Piso para apreciação do mérito da impugnação e
prolação de novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, retornando os autos à Primeira Instância para prolação de
novo Acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720951/2016-16
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720951/2016-16

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.09/14, lavrada pela DRF/Ponta Grossa/PR em 11/01/2016, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2013,
cópia apensada às fls.16/22, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, no
valor de R$ 6.700,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 1.842,50, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 1.381,87, e juros de mora, no valor de R$ 545,56,
calculados até janeiro de 2016.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 6.700,00 por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Ana Carolina Tratz Degraf, CPF 045.484.669-08: R$ 6.700,00.
. . . . . .
A profissional não consta no CREFITO como fisioterapeuta, recibo sem número
de registro da profissional. Portanto, glosa das despesas referentes à Ana
Carolina Tratz Degraf.
Na peça impugnatória de fls.03/04, instruída com os elementos de fls.05/06, recebida
em 01/08/2016 pela DRF/Ponta Grossa/PR, o contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) “Recebi um Aviso de Cobrança, no valor
de R$ 3.920,45, referente à glosa do valor de R$ 6.700,00, que segundo a Receita
Federal foi indevidamente deduzido por falta de comprovação”; 2) “Não recebi, em
tempo algum, intimação para comparecer junto à Receita Federal para tratar da
referida glosa”; 3) “Conforme consta no site dos Correios, a referida Notificação de
Lançamento não foi entregue”, só recebeu o mencionado documento quando
compareceu à Receita Federal em busca de esclarecimentos e orientação; 4) Quanto ao
mérito, “houve de fato um equívoco de minha parte em não ter solicitado o devido
carimbo profissional nos recibos de pagamento”, falha já corrigida pela emitente.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido, sob argumento de intempestividade da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a irregularidade da intimação, uma vez que não recebeu a
notificação de lançamento via correios e teria simplesmente sido notificado por via editalícia.
Aponta ainda que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços aposto nos comprovantes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a apreciação da intempestividade da impugnação.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720951/2016-16

Vejam-se os motivos apontados pela primeira instância que fundamentaram a
consideração de intempestividade da impugnação, cf. extratos do voto da Decisão guerreada
abaixo colacionados:
...
Apesar da Notificação de Lançamento em foco ter sido encaminhada em 14/01/2016
corretamente para o domicílio tributário eleito pelo interessado, conforme constava e
consta no Cadastro de Pessoas Físicas – Extrato CPF a fls.27 – foi devolvida pelos
Correios à Receita Federal, apontando como motivação “destinatário ausente”, segundo
a informação postal a fls.15.
Portanto, considerando que a tentativa de notificação do contribuinte pela via postal
restou infrutífera, procedeu o Fisco à realização de sua notificação por meio de edital,
nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, com nova redação
dada pela Lei 11.196/2005:
...
Mas o fato é que o citado documento de e-fls. 15, denominado “Consulta de
Postagem”, não pode substituir o Aviso de Recebimento devidamente encaminhado ao
contribuinte, com descrição de conteúdo, datas de tentativa de entrega, motivo da devolução e
certificação pelo Agente dos Correios responsável.
Assim, não é de bom alvitre a consideração nem de que a intimação da
Notificação não possua vícios, nem de que a interposição da impugnação deva ser considerada
intempestiva.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos do contribuinte e as provas
constantes nos autos, há motivo para anulação da Decisão a quo proferida tendo em vista o
afastamento da preliminar de intempestividade apontada pela DRJ. A Primeira Instância deve
então apreciar os argumentos de mérito apostos pelo contribuinte em sua impugnação e prolatar
novo Acórdão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, retornando os autos à
Primeira Instância para prolação de novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original